Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. INTRA PARTES. ANTECEDENTE. CITAÇÃO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL.
1. Trata-se de monitória, na qual o credor acosta pedido de homologação de acordo extrajudicial promovido entre as partes antes de realizada a citação do réu.
2. O Novo Código de Processo Civil estabelece, no artigo 17, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, eis as condições da ação. A legitimidade “ad causam” está configurada no caso vertente. Contudo, não se denota o interesse de agir da parte. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. Com efeito, a presente ação monitória não é adequada para compelir a parte requerida a pagar os valores perseguidos na exordial, tendo em vista que antes da citação o credor juntou aos autos acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Ou seja, a ré não estaria em mora.
3. Não obstante a norma do III do art. 515 do Código de Processo Civil, certo é que o credor já tem título executivo e se revela contraproducente compelir a parte requerida a contratar advogado tão-somente para realizar a homologação do referido acordo em juízo, quando a presente avença é suficiente para instruir uma nova ação monitória ou mesmo uma ação de execução, se houver assinatura de duas testemunhas no pacto.
4. Negou-se provimento ao recurso.